Tribunal: TJPA
Processo: 0002009-02.2013.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002009-02.2013.8.14.0005

APELANTE: MELZEMIAS PEREIRA RIBEIRO

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO QUALIFICADO – ABSOLVIÇÃO PELA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDENCIA. 1. Os elementos de prova, notadamente declarações da vítima e de testemunhas, foram categóricas em apontar a autoria delitiva ao acusado, tanto em sede policial como juízo, o que prescinde da metodologia disposta no art. 226 do CPP, a qual somente tem espaço quando há necessidade de sanar dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, mas se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar tal procedimento. Portanto, não há que se falar em ilegalidade, tão pouco em absolvição se as provas são contundentes em evidenciar a autoria delitiva do acusado.

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE. 2. É cediço que em crimes praticados com violência e grave ameaça, não há razão para aplicação do princípio da insignificância. PRECEDENTES.

No mesmo sentido, inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, se demonstrada a utilização de violência ou grave ameaça à vítima, no uso de arma de fogo, para êxito da empreitada criminosa.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, em Sessão no Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e nega-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

MELZEMIAS PEREIRA RIBEIRO
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º I e II do Código Penal Brasileiro.

Consta na denúncia que no dia 30/03/2013, a vítima FRANCISCA LUCAS DE CARVALHO MARTINS foi assaltada pelo denunciado MELZEMIAS PEREIRA RIBEIRO que estava em companhia de Cleiton, e usavam a moto de Herickson. A vítima relatou que o acusado MELZEMIAS PEREIRA RIBEIRO entrou na loja Plásticos Amazonas, a rendeu e subtraiu sua gargantilha e dois anéis, sendo que o assaltante apontava uma arma para a filha da vítima.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
Melzemias Pereira Ribeiro
a pena de 9 (nove) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro. E absolveu o denunciado Herickson Silva Gomes.

Inconformado, o acusado recorreu da decisão pugnado, preliminarmente, pela declaração de nulidade processual em razão de falha no reconhecimento do acusado e no mérito, pugna pela aplicação do princípio da insignificância e consequentemente sua absolvição ou que seja o delito desclassificado para o crime de furto, ante a ausência de grave ameaça.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos. De igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento em sessão no Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em preliminar requer a defesa a declaração de nulidade processual ante a ausência de obediência ao disposto no art. 226 do CPP.

A existência do fato encontra fundamento no boletim de ocorrência; auto de apreensão e na prova oral coletada no curso da instrução probatória. A vítima, tanto em sede policial, como em juízo (ID 6466753, fls. 171) afirmou que
“
reconhece o réu aqui presente como sendo o agente que lhe roubou
; é proprietária da loja "plásticos Amazônia"; estava na frente da loja quando duas pessoas chegaram em uma moto honda pop, quando o acusado Melzemias desceu e, fazendo uso de uma arma de fogo, rendeu a declarante; no momento da abordagem o acusado xingou a declarante de vários palavrões; Melzemias encostou o revolver no pescoço da declarante, ordenando para que a mesma retirasse a gargantilha; a filha da depoente pediu para que o réu não xingasse a declarante. momento em que Melzemias encostou o revolver no peito da filha da declarante; o réu apontou a arma para que as funcionárias da loja se afastassem; foi o próprio réu quem arrancou as joias do corpo da vítima; o réu subtraiu os seguintes bens: uma gargantilha de ouro, pulseira de ouro, mais dois anéis e uma aliança; após subtrair os objetos da vítima o réu voltou para a motocicleta e fugiu; um agente ficou na moto, enquanto o acusado Melzemias desceu e abordou a vítima; o réu estava de capacete, porém, mesmo assim reconheceu o réu Melzemias pela voz e pelas características físicas: Melzemias é bastante conhecido da declarante, pois é cliente da loja "plásticos amazônia"; a família do réu também é conhecida da declarante; não tem dúvida de que o réu foi um dos autores do crime (...)”.

As testemunhas de acusação, policiais militares que após informações de roubo no referido estabelecimento e em diligências lograram em efetuar a prisão do acusado em flagrante, o qual ainda estava na posse das joias da vítima, informaram (fls. 169/170) “
na data dos fatos, recebeu informações via 190 para atender ocorrência de roubo na loja "plásticos Amazônia"; se deslocou até a vítima e pegou as características dos assaltantes; ao receber as características dos assaltantes, um dos policiais já identificou o réu Melzemias, o qual estava cumprindo pena no regime semiaberto: se deslocou até a casa de Mezelmias, onde também funciona uma borracharia;
ao avistar a viatura policial Melzemias tentou se desfazer das joias subtraídas da vítima, porém foi preso em flagrante e as joias recuperadas; a moto usada no crime também foi encontrada
, sendo que Melzemias indicou o correu Herickon como sendo seu proprietário (...).
”

Em que pese o acusado tenha confessado a prática delituosa em sede policial e negado os fatos em juízo, os elementos de prova constantes dos autos, notadamente as declarações da vítima, que tanto em sede policial como em juízo foi categórica em afirmar que o acusado era um dos autores do delito cometido em seu estabelecimento, ressaltando-se, ainda, que nesses tipos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, considerando que, muitas das vezes, ocorrem na clandestinidade, não há que se falar em nulidade processual.

O ato de reconhecimento de pessoa, ocorrida em sede policial, ainda que não tenha obedecido os ditames dispostos no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa, é crível aludir que tal ato é incapaz de contaminar o conjunto de elementos coligidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não ensejando a mácula suscitada.

In casu
, se torna prescindível que o ofendido descreva a pessoa do criminoso ou que seja perfilhado junto de terceiros que com ele possuam semelhança física quando apurado que a vítima o reconheceu categoricamente como ocorreu, sendo confirmado em juízo. Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

2.
O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes,
esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5.
A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...)

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Em relação a suscitada ofensa ao art. 226 do Código de Processo Penal, consoante entendimento do STJ, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizada na fase de inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas e corroboradas por outras provas colhida.

Neste caso, do conjunto probatório, em relação ao reconhecimento do acusado, a vítima e testemunhas de acusação que diligenciaram e prenderam o acusado, ainda na posse das joias da vítima, apontaram-no como o autor do crime, sem sombras de dúvidas, a vítima ainda mencionou que mesmo o acusado de capacete conseguiu identifica-lo uma vez que é conhecido da localidade, e, assim, diante de total certeza, tendo em vista que o reconhecimento de pessoa somente tem espaço quando há necessidade de sanar dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato, mas se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

De tal modo, se há elementos probatórios ratificados em juízo, consistentes no reconhecimento pela vítima e depoimento testemunhal, devidamente observado o contraditório, não há que se falar em ilegalidade, entendimento que está em conformidade com a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo, o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC).

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Preliminar rejeitada.

No mérito pugna a defesa pela aplicação do princípio da insignificância, aduzindo mínima ofensividade no comportamento e diante da devolução dos bens subtraídos da vítima. Consoante as declarações da vítima, acima transcritas, não há que se falar em mínima ofensividade no comportamento do acusado, o qual, apontou arma de fogo, ainda lhe proferindo palavras de baixo calão, bem como direcionou a arma de fogo para a filha da ofendida, quando esta pediu para que ele não xingasse sua mãe.

É cediço que em crimes praticados com violência e grave ameaça, não há razão para aplicação do princípio da insignificância. Transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO EM CRIMES COMETIDOS COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PRECEDENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PISTOLA DE COLA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte é firme em assinalar que, nos crimes praticados mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, como no roubo, não é aplicável o princípio da insignificância.

2. Quanto ao argumento de que o crime não foi cometido com violência e grave ameaça, pois a pistola de cola quente jamais poderia ser confundida com arma de fogo, logo, possível a aplicação do princípio da insignificância (e-STJ fl. 39), verifico que tal insurgência somente foi apresentada nas razões deste agravo regimental, tratando-se de inovação recursal.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 739.630/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Rememore-se a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma utilizada no delito de roubo, quando evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima.

No mesmo sentido, inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, se demonstrada a utilização de violência ou grave ameaça à vítima, no uso de arma de fogo, para êxito da empreitada criminosa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14/09/2022